Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752144-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIENE BARBOSA MACHADO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 71860505. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator